Tribunal: TJMT
Processo: 1024853-81.2022.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024853-81.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDSON SANTANA ARAUJO - CPF: 012.373.181-06 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WILKES RODRIGUES DA SILVA - CNPJ: 38.057.240/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024853-81.2022.8.11.0041

EMENTA:

APELAÇÃO
–
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS E DANO MORAL
–
CONSERTO DE VEÍCULO SEM CONSENTIMENTO DO CLIENTE - AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC

– APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório
.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024853-81.2022.8.11.0041

Apelação no
1024853-81.2022.8.11.0041

Apelante: EDSON SANTANA ARAUJO

Apelado:

WILKES RODRIGUES DA SILVA

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO.

E. CÂMARA:

Apelação
interposta pelo autor
EDSON SANTANA ARAUJO.

AÇÃO:
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral
,

proposta EDSON SANTANA ARAUJO,
aqui apelante,
em face de
WILKES RODRIGUES DA SILVA.

SENTENÇA:
julgou improcedente a ação e condenou o autor, aqui apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observado tratar de beneficiário da gratuidade da justiça.

Apelação
(Id: 186269698): Defende, em síntese, a procedência da ação, notadamente diante da alegação de tratar de falha na prestação do serviço pelo apelado e por haver, no seu entender, provas suficientes para demonstrar o direito que vindica.

Afirma que a ausência de comunicação do requerido ao trocar as peças originais do veículo do consumidor por paralelas (parte elétrica), realizando serviços não contratados por sua conta e risco, além do mais o aumento do valor da mão de obra, e a não devolução das peças originais retiradas do veículo que serviriam para perícia técnica, geraram prejuízos e transtorno.

Após discorrer sobre a situação fática-processual, reitera o ato ilícito praticado pelo requerido.

Defende a existência de danos morais e materiais.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1024853-81.2022.8.11.0041

Apelação no
1024853-81.2022.8.11.0041

Apelante: EDSON SANTANA ARAUJO

Apelado:

WILKES RODRIGUES DA SILVA

7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO.

E. CÂMARA:

O cerne desta Apelação
interposta pelo
EDSON SANTANA ARAUJO

é saber se é caso de reforma da sentença que julgou improcedente sua
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas e Dano Moral
,

proposta em face de
WILKES RODRIGUES DA SILVA
aqui apelado
.

A ação tem por objeto o pedido de indenização decorrente da realização de serviços no veículo do autor, supostamente sem seu consentimento, ao solicitar um reparo mecânico.

Todavia, o conjunto probatório, em especial os áudios de
Whatsapp
apresentados, não corroboraram as alegações postas na petição inicial, notadamente sobre a ausência de consentimento do autor acerca dos reparos realizados.

Importante registrar que na gravação da ligação com protocolo n. 89163439 entre o requerente e o requerido, há relato de que o apelado comunicou ao autor que faria o que fosse necessário para o veículo funcionar.

Ademais, o requerente não demonstrou nos autos o regular funcionamento da parte elétrica do veículo antes dos reparos realizados pelo requerido.

Assim, com razão a sentença, cujo outro fragmento se transcreve e corrobora:

“
Em análise dos áudios acarreados com a inicial, consta que pagamento no montante de (R$ 1.419,00) fora devidamente realizado pelo serviço autorizado pelo Autor e prestado pela parte Ré, que restou incontroverso, entretanto em relação a substituição peças da parte elétrica do veículo, consta áudio (Id. 89163440), que a parte Autora pede para serem retiradas as peças novas inerentes a parte elétrica substituídas do veiculo.

Neste contexto, em relação aos pedidos a titulo de danos materiais acerca do dobro (R$ 520,00) peças em que alega a parte Requerente ter quitado mediante ameaça, não restou comprovada o aludido pagamento, vez que áudio (Id. 89163440), Autor pede para retirar as aludidas peças, tampouco comprova conserto serviço de outra empresa no valor (R$ 823,00), inerentes a peças e serviços datada de 12/02/2022 (Id. 89163412), bem como, não comprova que a parte Ré danificou a chave do veículo na prestação do serviço ao qual orçamento somente fora realizada em 26/04/2022 (Id. 89163415) valor (R$650,00), quatro meses posterior a entrega do veiculo, e por fim, também não merece acolhimento ressarcimento diferença do valor pago (R$ 398,00), em relação a peça cavalete completo no preço praticado no mercado, vez que deveria realizar a cotação de mercado anterior ao serviço prestado, ou mesmo comprar/adquirir as peças e pagar somente pela mão de obra instalação, prática costumeira nas oficinas de conserto de veículos.

De mais a mais, restou demonstrado nos áudios acarreados com a peça de ingresso que a parte Ré ressalta a parte Autora que faria o que tivesse que fazer para resolver o problema do veiculo, houve a constatação de problemas no seu funcionamento, trocou as peças questionadas da parte elétrica do veiculo que voltou a funcionar, fazendo-se necessário sua manutenção, sendo que após, a parte Requerente pediu para retirar tais peças e devolver o veiculo funcionando como havia adentrado a oficina Ré.

Nesse contexto, estando em pauta conserto veiculo sem qualquer demonstração pela parte Autora do caráter oculto e preexistente dos defeitos apresentados parte elétrica, não há que se falar em responsabilidade da parte Requerida pelos vícios alegados no automotor e, com isso, obrigação ao ressarcimento em dobro dos danos materiais alegados.

A conduta da parte Ré até pode ser tida como reprovável, vez que realizou troca peças parte elétrica sem a prova cabal de autorização da parte Autora, mas foi a parte Autora quem optou por realizar a troca do cavalete água, mangueira com vazamento e sem qualquer vistoria prévia acerca do serviço realizado pela Ré, assumindo o risco de vir a constatar a necessidade de realização de algum outro serviço, o que efetivamente veio a ocorrer, referente a parte elétrica.”

A ação de indenização tem por pressuposto a demonstração do ilícito e da obrigação de indenizar, que se não verificados, levam à improcedência do pleito indenizatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – SUPOSTO VÍCIO OCULTO – AUSÊNCIA DE PROVA CONSTITUTIVA DO DIREITO DO AUTOR – ART. 373, I, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DOS ÔNUS SUCUBENCIAIS – INVIABILIDADE – HONORÁRIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE
– MANUTENÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não tendo sido demonstrado que o veículo usado foi comercializado com vício oculto (problemas no motor), descabia a indenização por danos materiais consistentes na restituição dos reparos mecânicos realizados (art. 373, I, do CPC).
A condenação em litigância de má-fé exige a presença de uma das situações descritas no art. 80 do CPC. Os beneficiários da justiça gratuita não estão isentos da obrigação de arcar com os ônus da sucumbência, já que por expressa disposição de lei a respectiva exigibilidade de pagamento fica apenas suspensa. Devem ser mantidos os honorários arbitrados em valor que leva em conta a dedicação e tempo de atuação do advogado, bem como a complexidade da causa. (N.U 1001470-78.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 24/08/2023).

Posto isso,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que
julgou improcedente a ação proposta pelo aqui recorrente
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023